Tribunal: STF
Processo: RE 1459770
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 25):  



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, INFRA-ESTRUTURA E OBRAS DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE. TAXA COBRADA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PREVISTO NO ART. 78 DO CTN. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA DESTA TAXA ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A cobrança da taxa de fiscalização decorre do Poder de Polícia, inerente à Administração Pública, conforme previsto no art. 78 do CTN, não havendo que se falar em necessidade da efetiva atuação municipal para que seja possível a exação, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. (AC n" 671.982-4, Des. Silvio Dias). Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 47). No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5, LV, 22, IV e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, discorre acerca da impossibilidade de exigência de taxa de fiscalização em face de concessionária de serviço de telecomunicações ante a invasão de competência privativa da União.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve os efeitos da decisão anterior, nos seguintes termos (eDOC 25, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA A COBRANÇA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919 DO STF QUE ADMITE A COBRANÇA DA TAXA MUNICIPAL, DESDE QUE RESPEITADA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA LOCAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ATUAÇÃO DA ANATEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF QUE, PORTANTO, NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, convém reiterar que, no julgamento do RE 776.594, Tema 919 da repercussão geral, de relatoria do Min. Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 09.02.23 - Grifei).



    Ao analisar a matéria, o Colegiado de origem decidiu pela validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia do município e na concorrência da competência municipal com a União. Confira-se (eDOC 25, p. 10-12):



    “No acórdão proferido por esta Câmara, por sua vez, restou diferenciada a competência da União e do Município, eis que a presente hipótese se trata de cobrança de taxa pelo poder de polícia na fiscalização de equipamentos, infraestrutura e obras de serviço público de telecomunicações, ou seja, a lei municipal disciplina a fiscalização sobre assuntos de interesse local, tal como a ocupação do solo urbano, e não sobre o serviço de telefonia em si, esse sim, de competência federal. 



    Como é possível verificar pela legislação municipal, a Taxa de Fiscalização de Instalações, Equipamentos, Infraestrutura e Obras das Concessionárias de Serviços Públicos - TXSP, prevista nos arts. 227 a 230 da Lei nº 2.384/2002 do Município de Paranavaí, possui como fato gerador a fiscalização das instalações, infraestrutura, equipamento e obras das concessionárias de serviço público, se enquadrando nos limites da competência municipal, porque o Poder Público não visa fiscalizar o funcionamento das antenas, mas sim seus parâmetros urbanísticos (redação vigente à época dos fatos geradores):



    Art. 227. A Taxa de Fiscalização dos Equipamentos, Infraestrutura e Obras de Concessionárias, Permissionárias e Autorizatárias de Serviços Públicos e Prestadores de Serviços tem como fato gerador a fiscalização, o controle efetivo e permanente das instalações, infraestrutura, equipamentos e obras: (Redação dada pela Lei Complementar nº 57/2020) 



    I - das concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos de energia elétrica, água e esgoto, serviços de telefonia e gás canalizado; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 57/2020) 



    II - dos prestadores de serviços que utilizem as redes públicas de energia elétrica e telefonia (serviços de TV a cabo, internet e outros). (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 57/2020)



    (...)



    Logo, o caso ora em análise difere-se do referido precedente do STF, na medida que a taxa municipal trata do exercício do poder de polícia, regulado pelo art. 145, II, da Constituição Federal.”



    Desse modo, no caso concreto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à adstrição da atividade municipal à fiscalização da ocupação e do uso do solo urbano referente ao interesse local, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.498- AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15.06.23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes. 



    II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes.



     III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 1.313.346-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.11.21 - Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES.



     1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.“ (ARE nº 1.191.212-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.20 - Grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Estação de Rádio Base (ERB). Alvará. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.210.584-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.09.19). 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB). ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.258.385-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.07.20). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Multa administrativa pela instalação irregular de estação rádio base no Município. Lei Municipal 13.756/2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Inexistência de usurpação da competência da União. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE nº 1.211.022-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.19 - Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. DISTINGUISHING QUANTO AOS TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, o que incluiria a instalação das estações de rádio-base. 



    2. Não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão. 



    3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.364.841-ED-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.05.23 - Grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTES. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a respeito da necessidade de prévio licenciamento ambiental para instalação de estações de rádio-base de telefonia celular e equipamentos afins, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao coaso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF.” (ARE nº 1.239.515-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.05.20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao presente recurso extraordinário.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator